Tribunal: TJSP
Processo: 1002150-33.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade do seguro.
O pedido de declaração de abusividade do seguro não merece ser conhecido, pois já acolhido pelo Douto Juízo "a quo".

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade do seguro.
O pedido de declaração de abusividade do seguro não merece ser conhecido, pois já acolhido pelo Douto Juízo "a quo".

Preliminar

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
As questões debatidas nos autos envolvem matéria exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-contábil.

Demais alegações

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa contratual pactuada ou à taxa média de mercado. Necessidade desde que comprovada a discrepância das taxas. Falta de comprovação.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado.

Preliminar rejeitada. Apelação conhecida em parte, e na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196 - Comarca de Franca
Registro: 2021.0000002028
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002150-33.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
JULIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar, conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196 - Comarca de Franca
Voto no 25.915
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196
Comarca de Franca / 4a Vara Cível
Juiz(a): Julieta Maria Passeri de Souza
Apelante(s): Juliana de Fátima de Oliveira Silva
Apelado(a)(s): Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE
ABUSIVIDADE DO SEGURO.
O pedido de declaração de abusividade do seguro não merece
ser conhecido, pois já acolhido pelo Douto Juízo “a quo”.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO. As questões debatidas nos autos envolvem matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno
da legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, e
não dos cálculos em si. Por isso, a solução da lide dispensava a
elaboração de laudo técnico-contábil.
DEMAIS ALEGAÇÕES
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a
constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato
normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda
Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o
ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da
Constituição Federal, é constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196 - Comarca de Franca
TABELA PRICE.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no
caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização,
na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de
mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal
de juros, uma vez que eles são calculados de início, não
havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.
JUROS.
FIXAÇÃO
SUPERIOR
A
12%
AO
ANO.
POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
À
TAXA
CONTRATUAL
PACTUADA OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE
DESDE QUE COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS TAXAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao
ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo
Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas
quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a
contratada e ou a média de mercado.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA EM
PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 86/90, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora
JULIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA move em face do réu OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, 24 parcelas de R$
346,26. Sucede que a avença previu diversas cobranças abusivas. Sustenta
que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere o disposto no Código de
Defesa do Consumidor; (b) a capitalização de juros é vedada pelo
ordenamento jurídico; (c) a utilização da tabela price na decomposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196 - Comarca de Franca
valor tomado, capitaliza juros; (d) não há pactuação expressa da
capitalização de juros no contrato firmado; (e) não há que se falar em mora,
uma vez que há cobrança de encargos abusivos; (f) seu nome não deve ser
incluído no rol de inadimplentes; (g) são vedadas as cobranças de prêmio
de seguro (R$239,60) e assistência (R$175,00); (h) a taxa de juros cobrada
deve ser limitada em 12% ao ano; (i) deve ser permitido o depósito dos
valores incontroversos; e (j) todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído. Acostou documentos (fls. 19/32).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 54/67).
Sobreveio a r. sentença de fls. 86/90, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a restituir à
autora os valores efetivamente pagos a título deseguro de proteção
financeira e assistência 24 horas (fls. 19), com correção monetária apartir
do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% ao mês, desde a da
citação. Condenou ambas as partes em custas e despesas processuais, de
forma proporcional, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do proveito econômico para ambas as partes.
A autora apela às fls. 92/104. Alega, em suma, que: Preliminar
(a) teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a prova pericial
requerida não foi produzida; Demais alegações (b) o contrato firmado é de
adesão e fere o disposto no CDC; (c) a capitalização de juros é vedada pelo
ordenamento jurídico; (d) não há pactuação expressa da capitalização de
juros no contrato firmado; (e) a utilização da tabela price na decomposição
do valor tomado, capitaliza juros; (f) a taxa de juros cobrada é abusiva,
uma vez que acima da média de mercado; (g) é vedada a cobrança de
seguro; e (h) todo valor cobrado indevidamente deve ser restituído ou
compensado.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 107/118).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Recurso não conhecido quanto à abusividade do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196 - Comarca de Franca
O recurso da autora não deve ser conhecido quanto ao pedido
referente à cobrança do seguro, uma vez que o Douto Juízo “a quo” já
reconheceu a abusividade.
Preliminar
Cerceamento defesa
A dispensa da fase instrutória era permitida no caso concreto,
à míngua da necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua
produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado. As provas
trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia.
As
questões
debatidas
nos
autos
envolvem
matéria
exclusivamente de direito, já que a controvérsia gira em torno da legalidade
dos valores cobrados pela instituição financeira, e não dos cálculos em si.
Por isso, a solução da lide dispensava a elaboração de laudo técnico-
contábil.
Demais alegações
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196 - Comarca de Franca
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que a autora acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 19),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Tabela Price
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Priceno caso
concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era
permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não
há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados
de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002150-33.2020.8.26.0196 - Comarca de Franca
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque a taxa mensal
de juros remuneratórios, fixada em 5,29%, não parece abusiva, ao menos a
priori. Desse ônus, porém, não se desincumbiu a autora. Importante notar
que essas informações poderiam ser facilmente obtidas no sítio eletrônico
mantido pelo Banco Central na rede mundial de computadores,
dispensando a abertura da fase instrutória.
3. Em face do exposto, rejeita-se a preliminar e conhece-se de
parte do recurso da autora e, na parte conhecida, nega-lhe provimento,
mantendo-se a r. sentença. Em decorrência do disposto no artigo 85, § 11o
do CPC, a condenação da autora em honorários advocatícios arbitrada pelo
Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em mais 5%, ressalvada a
gratuidade (fls. 33).
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.